Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715189-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DIAS LOPES, KARINA DE PAULA KUFA APELADO: KARINA DE PAULA KUFA, MARCELO DIAS LOPES D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes, para se manifestarem sobre as preliminares arguidas em ambas as contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator